Tribunal: TJDFT
Processo: 0723394-14.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO MÁXIMA PELA SEMI-IMPUTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCLUSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria da pena se deu em patamar proporcional, não merecendo reparos.
2. Ao tratar da semi-imputabilidade, o Código Penal estabelece um percentual de diminuição de pena de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), sendo assente na jurisprudência que o critério de redução deve levar em conta a maior ou menor perturbação mental.
3. Considerando a capacidade do réu em entender o caráter ilícito de sua conduta e a incapacidade parcial do apelante de se autodeterminar, em razão da combinação com o uso voluntário de drogas, correta a redução da pena pela metade.
4. Diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, realçado pelo Código de Processo Civil, nocaput de seu artigo 926, com vistas a evitar divergências jurisprudenciais sobre o tema, considerando que o Ministério Público não indicou o montante pretendido na denúncia nem foi realizada instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório, a condenação do apelante ao pagamento do valor indenizatório mínimo a título de danos materiais devido à vítima deve ser excluída.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 155, § 1o, do Código Penal (furto praticado durante o repouso noturno), à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, à razão mínima, excluir o valor indenizatório mínimo.